Tribunal: TJSP
Processo: 1004928-13.2017.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.

Ementa:
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

REGISTRO DE CONTRATO
– Contrato bancário – Registro da garantia de alienação fiduciária – Necessidade – Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC, depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

SEGURO
– Contrato de financiamento de veículo – Contratação conjunta – Ausência de facultatividade da avença acessória – Inadmissibilidade – Venda casada – Ocorrência:

– Caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista, quando disposta no contrato de financiamento, sem possibilidade de opção pelo consumidor.

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
– Contrato de Financiamento e Título de Capitalização – Venda casada – Reconhecimento:

– É cabível a restituição do indébito, referente ao pagamento de título de capitalização constante em contrato de financiamento de veículo, por evidente a venda casada.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1004928-13.2017.8.26.0541 Santa Fé do Sul voto n. 20.934
Registro: 2020.0000786504
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004928-13.2017.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
SILVANEI RENATO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004928-13.2017.8.26.0541 Santa Fé do Sul voto n. 20.934
-- voto n. 20.934 --
Apelação Cível n. 1004928-13.2017.8.26.0541
Apelante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Silvanei Renato Ferreira
Comarca: Santa Fé do Sul
Juiz de Direito Sentenciante: Rafael Almeida Moreira de Souza
Disponibilização da sentença: 13/04/2020.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Contrato bancário Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia

Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço, e de que não represente onerosidade
excessiva
Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.
1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é
possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que
demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não
represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo
STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
REGISTRO DE CONTRATO
Contrato bancário Registro da garantia de alienação fiduciária
Necessidade Possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva Inteligência dos arts. 490 e
1.361, § 1o, ambos do CC Entendimento pacificado pelo STJ, no
REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos
Repetitivos:
Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC,
depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação
fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado
pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004928-13.2017.8.26.0541 Santa Fé do Sul voto n. 20.934
SEGURO
Contrato de financiamento de veículo Contratação conjunta
Ausência
de
facultatividade
da
avença
acessória

Inadmissibilidade Venda casada Ocorrência:
Caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista,
quando disposta no contrato de financiamento, sem possibilidade
de opção pelo consumidor.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
Contrato de Financiamento e Título de Capitalização Venda
casada Reconhecimento:
É cabível a restituição do indébito, referente ao pagamento de
título de capitalização constante em contrato de financiamento de
veículo, por evidente a venda casada.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 86/94, que julgou parcialmente procedente a
ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com
repetição de indébito, ajuizada por Silvanei Renato Ferreira contra BV
Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento para declarar a
nulidade das cláusulas contratuais referentes às cobranças de Tarifa de
Avaliação do Bem, Registro do Contrato, Seguro Prestamista e Cap. Parc.
Premiável e condenar a ré a devolver de formas simples os respectivos
valores indevidamente cobrados, corrigidos monetariamente pela Tabela
Prática do TJ/SP, desde o desembolso e acrescidos dos juros contratuais
incidentes sobre cada uma das tarifas e de juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação. Em razão da sucumbência mínima do autor, a ré foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 500,00.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004928-13.2017.8.26.0541 Santa Fé do Sul voto n. 20.934
Apela a ré alegando que com relação às
tarifas cuja cobrança foi afastada pela sentença, houve a devida
discriminação, bem como a devida comprovação, nos termos dos
documentos a fls. 38/44.
Sustenta que a sentença adota solução
diversa do REsp. 1.578.553/SP, a qual não especifica quais documentos
devem servir ou não para a comprovação das tarifas, sendo que foram
seguidos os parâmetros fixados no julgamento do recurso especial, de
modo que não há qualquer abusividade ou ilegalidade.
Aduz que o empréstimo contratado não está
condicionado à contratação de qualquer outro serviço, sendo que o
apelado assinou a proposta de livre e espontânea vontade.
Afirma
que restou demonstrado que o
contrato foi registrado e quanto à tarifa de avaliação do bem ressalta que
sua cobrança está prevista no contrato e se encontra em consonância com
a Resolução 3.919/10. Cita precedente deste Tribunal no sentido de que,
tendo o bem sido dado em garantia da operação, é de se considerar que
houve avaliação.
Ressalta que a contratação do seguro é
facultativa e que a seguradora escolhida pelo apelado não tem vínculo com
ela.
O recurso é tempestivo, bem preparado (fls.
108), e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e
suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004928-13.2017.8.26.0541 Santa Fé do Sul voto n. 20.934
Em
resposta,
o
autor
pugnou
pela
manutenção da sentença (fls. 115/119).
É o relatório.
I. Silvanei Renato Ferreira ajuizou ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição
de indébito contra BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e
Investimento aduzindo ter celebrado com o réu contrato do financiamento
de veículo, a ser quitado em 48 parcelas mensais no valor de R$ 1.178,00,
sendo que após o recebimento do contrato tomou ciência da cobrança
indevida de tarifas, como de avaliação do bem, registro de contrato, seguro
prestamistas e capitalização parcela premiável no qual houve indevida
cobrança de Seguro Prestamista/Assistência. Assim, requereu a devolução
em dobro dos respectivos valores.

Diante
da
r.
sentença
que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos, a ré recorreu.
Consigne-se, por primeiro, que o contrato foi
celebrado em 21/03/2017, sob a vigência da Resolução n. 3.919/2010 do
Conselho Monetário Nacional (fls. 70/71).
Com relação à Tarifa de Avaliação do Bem e
de Registro do Contrato, de rigor a aplicação do quanto decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, no v. acórdão que apreciou o Tema n. 958,
pela sistemática dos Recursos Repetitivos, assim ementado:

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004928-13.2017.8.26.0541 Santa Fé do Sul voto n. 20.934
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
[...]
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018)

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004928-13.2017.8.26.0541 Santa Fé do Sul voto n. 20.934
Decidiu a Corte que, a princípio, a cobrança é
permitida, desde que tenha havido efetiva prestação do serviço e que não
haja onerosidade excessiva.
De fato, a cobrança da Tarifa de Avaliação
do Bem é prevista no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 dentre
os serviços diferenciados, como “avaliação, reavaliação e substituição de
bens recebidos em garantia”.
Todavia, sua cobrança está condicionada à
demonstração de que o serviço de avaliação foi efetivamente prestado, e,
mesmo quando comprovada a prestação do serviço, mediante, v.g.,
juntada de laudo de avaliação, seu valor percentual em relação ao valor
total financiado não pode representar elevação desproporcional do Custo
Efetivo do Contrato, sob pena de incorrer o fornecedor em prática abusiva
(art. 39, inc. V, e art. 51, inc. IV, ambos do Código de Defesa do
Consumidor).
Realmente, como ponderado pelo E. Ministro
Relator no mencionado v. acórdão, nada impediria a instituição financeira
de utilizar o valor da nota fiscal, atribuído pelo vendedor, quando o
contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem
oferecido em garantia. Assim, para que seja válida a cobrança, a avaliação
deve estar demonstrada nos autos.
E no particular, não veio aos autos nenhum
laudo de avaliação do veículo, o que evidencia a irregularidade da
cobrança da tarifa de avaliação de bem.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004928-13.2017.8.26.0541 Santa Fé do Sul voto n. 20.934
Quanto ao Registro de Contrato, consigne-
se que o art. 1.361, § 1o, do Código Civil, exige a transcrição do
instrumento de constituição da garantia fiduciária na repartição oficial
competente para promover o licenciamento do veículo automotor, para que
seja oponível a terceiros, devendo a anotação da existência de propriedade
fiduciária constar no certificado de propriedade do veículo.
Nesse tocante, observa-se que o Supremo
Tribunal Federal considerou suficiente à constituição da propriedade
fiduciária o registro do contrato perante o Departamento de Trânsito,
sendo dispensável o registro no Cartório de Títulos e Documentos. Confira-
se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO [...] PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA

VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRO. Surge constitucional o § 1o do
artigo 1.361 do Código Civil no que revela a possibilidade de ter-se
como constituída a propriedade fiduciária com o registro do contrato
na repartição competente para o licenciamento do veículo.
(RE 611639, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 21/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-070
DIVULG
14-04-2016
PUBLIC
15-04-2016)
De outra parte, segundo o entendimento
exarado no v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça, deve ser admitido,
a princípio, o repasse ao consumidor do custo do registro do contrato.
Realmente, pelo art. 490 do Código Civil, salvo convenção em contrário, as
despesas de escritura e registro ficam a cargo do comprador.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004928-13.2017.8.26.0541 Santa Fé do Sul voto n. 20.934
No entanto, para que seja legítima a
cobrança, deve haver comprovação do registro por meio da juntada do
documento do veículo emanado pelo Departamento de Trânsito ou dados
do veículo extraídos do site do referido órgão, e, mesmo quando
comprovado, é cabível a análise de eventual onerosidade excessiva do
valor cobrado. No particular, não restou demonstrado o devido registro,
pois a ré não apresentou qualquer documento que o comprovasse.
No
tocante
à
cobrança
de
seguro
prestamista, a análise do recurso deve se pautar no quanto decidido no
julgamento do REsp 1.639.320 / SP, sob a relatoria do Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, afetado pela sistemática dos recursos
repetitivos, nos moldes do artigo 1.036, do Código de Processo Civil, cujo
teor da ementa se transcreve:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004928-13.2017.8.26.0541 Santa Fé do Sul voto n. 20.934
2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse
do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(g.n)
Conforme se verifica, na Cédula de Crédito
Bancário (fls. 70/71), o autor não teve a opção de contratar ou não o
seguro, ele consta como m dos componentes do custo efetivo total, não
havendo nem mesmo indicação da seguradora.
Assim caracterizada a venda casada, prevista
no artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
No que toca à contratação de “Cap Parc
Premiável”, igualmente não assiste razão à apelante.
De fato, a cédula firmada entre as partes
tinha como finalidade o financiamento de veículo, cujo objeto difere
frontalmente ao de uma contratação de título de capitalização, por não
encontrar entre eles nenhum vínculo ou similitude. Nota-se que não se
trata de cobrança de tarifa, mas sim de serviço contratado.
Assim, resta evidente que a apelante não
pretendia a contratação do “Cap Parc Premiável”, no valor de R$ 160,61
(fls. 70), pelo que, é forçoso se concluir se tratar de venda casada de título
de capitalização, nos termos do artigo 39, inciso I, do Código de Defesa
do Consumidor1, devendo ser restituído tal valor. Nesse sentido já se
1 Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I -
condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço,
bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004928-13.2017.8.26.0541 Santa Fé do Sul voto n. 20.934
manifestou este E. Tribunal:
Agravo de instrumento Decisão que aprecia parcialmente o mérito da ação
de revisão de contrato bancário- Decisão que reconhece abusiva cláusula
referente à cobrança do valor relativo à venda do título de capitalização
Evidência da caracterização de venda casada Impossibilidade Decisão
confirmada Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2086142-80.2017.8.26.0000; Relator
(a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/08/2017; Data de Registro: 14/08/2017)
Portanto, correto o afastamento da referida
cobrança.
Assim, de rigor a manutenção da sentença.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
R$ 1.000,00, com fulcro no art. 85, §§ 8o e 11, do Código de Processo
Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --